Tribunal: TJBA
Processo: 8146817-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146817-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL DE MELO PEREIRA BENS DE SOUZA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 321 E 485, I, DO CPC. EMENDA APRESENTADA PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA PELO MAGISTRADO OU DE IMPUGNAÇÃO PELO RÉU. ART. 292, § 3º E 337,III, AMBOS DO CPC. VIOLAÇÃO À INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC, por suposta incorreção no valor da causa, mesmo após emenda apresentada pela parte autora. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da extinção do feito em razão da inadequação do valor da causa, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade do processo, bem como da previsão do art. 292, § 3º, do CPC, que autoriza a correção de ofício pelo juiz. III. Razões de decidir: A extinção do processo por vício sanável, como a indicação incorreta do valor da causa, é medida excepcional que afronta os princípios da primazia da decisão de mérito e da inafastabilidade da jurisdição. O art. 292, § 3º, do CPC impõe ao magistrado o dever de corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não reflete o proveito econômico pretendido. Ainda, é o valor passível de impugnação pelo Réu em contestação. A parte autora cumpriu a determinação inicial de emenda à petição, promovendo correções e exclusão de pedido. Ainda assim, o juízo optou pela extinção, sem que houvesse obstáculo jurídico insuperável para o prosseguimento do feito. Além disso, a sentença recorrida antecipou indevidamente juízo de mérito sobre pedidos, o que não se coaduna com a decisão terminativa. IV. Conclusão: Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8146817-39.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente RAFAEL DE MELO PEREIRA BENS DE SOUZA e parte recorrido ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA